Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a renda pessoal, nem as despesas mensais fixas, impossível a análise da capacidade financeira da parte, o que impede seja concedido o benefício.
4. A concessão da gratuidade de justiça opera efeitos para o futuro, não retroagindo para alcançar despesas processuais anteriormente fixadas. Precedente do c. STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.